Tribunal: TJES
Processo: 5004068-32.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004068-32.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLA ZAGO DA COSTA NITZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004068-32.2021.8.08.0014

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
ISABELLA ZAGO DA COSTA NITZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO.
DEFERIMENTO POR MEIO DE ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS movida por ISABELLA ZAGO DA COSTA NITZ em desfavor do Recorrente
,
a qual julgou procedente o pedido autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar à autora as diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional da Autora, referentes ao período compreendido entre novembro de 2016 a agosto de 2019, a serem calculadas com base no vencimento básico vigente na data do efetivo pagamento, com acréscimo de juros de mora a partir da citação nesta ação, segundo a remuneração da caderneta de poupança do período, e correção monetária pelo IPCA-E a partir das datas dos vencimentos das parcelas.

Em suas razões recursais (
ID. 4231927
), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suscita, primeiramente: i) a ocorrência da coisa julgada, sob o argumento de que a presente ação se revela totalmente incabível, tendo em vista que o pedido autoral já foi apreciado por decisão judicial transitada em julgado, prolatada no julgamento do mandado de segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000; e, no mérito, aduz que ii) houve o reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015.

Contrarrazões
recursais ao ID. 4231929.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Passo à análise do acervo fático-probatório dos autos.

Pois bem. De início, cumpre colacionar a ementa do acórdão referente ao mandado de segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual reconhece-se o direito à promoção do servidor que consubstanciasse os requisitos necessários a tal. Examinemos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).’’

Ao contrário do aduzido pelo Recorrente, o reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º, da Lei Estadual 10.470/2015, pelo julgado em comento, não representa uma afronta à pretensão da Recorrida.

Isto porque r
econheceu-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles
; d
esse modo, conquanto o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente.

A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento:

‘’
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.’’

Em sendo assim, nos termos da Súmula n. 271, do Supremo Tribunal Federal, a autora valeu-se da presente demanda para obter a referida condenação do Estado ao pagamento das verbas retroativas, não englobadas na matéria do
mandamus
, motivo pelo qual não há que se falar em existência de coisa julgada.

Saliento, nesta oportunidade, que o julgamento da ADI 5606/ES em nada interfere no julgamento deste feito, eis que a presente cobrança é pautada nos efeitos do Mandado de Segurança que reconhecera o direito do servidor, não podendo este julgador negar eficácia ao que restara lá decidido e que se encontra acobertado, aqui sim, pelo manto da coisa julgada material. Dito isso, não se está declarando qualquer inconstitucionalidade nesse caso, não havendo violação do princípio da reserva de plenário.

No mais, é notório que a referida suspensão foi meramente temporária e perdurou até agosto de 2019, oportunidade em que o Presidente do TJES determinou a incorporação dos efeitos financeiros decorrentes da promoção de 2016 de todos os servidores do judiciário capixaba que tiveram sua promoção concedida e anotada na ficha funcional, considerando o equilíbrio das contas, conforme restou sobejamente inconteste na instrução processual. Entendimento diverso ensejaria o enriquecimento ilícito da administração pública e a ilegalidade da supressão dos vencimentos em descumprimento à lei, princípios, dentre outros.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.’’.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sob o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas, face a isenção legal.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)